Tribunal: TJSP
Processo: 0007850-71.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação regressiva de ressarcimento de danos causados por acidente de trânsito. Seguradora no polo ativo da demanda. Autos inicialmente distribuídos no foro da sede da empresa ré. Incompetência declinada, com remessa dos autos ao foro da sede da parte autora. Impossibilidade. A regra de competência contida do art. 53, inciso V, do Código de Processo Civil, não se

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação regressiva de ressarcimento de danos causados por acidente de trânsito. Seguradora no polo ativo da demanda. Autos inicialmente distribuídos no foro da sede da empresa ré. Incompetência declinada, com remessa dos autos ao foro da sede da parte autora. Impossibilidade. A regra de competência contida do art. 53, inciso V, do Código de Processo Civil, não se estende à seguradora. Direito personalíssimo da vítima de acidente de trânsito. Precedentes do E. STJ. Inviável, outrossim, a declinação de ofício da incompetência relativa. Aplicação da Súmula 33 do E. STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA DE SANTA ISABEL (ORA SUSCITADO).